Tribunal: TJMT
Processo: 1016344-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por FABMOV COBRANCAS LTDA - ME em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT que, nos autos da ação de execução no 1205-48.2018.811.0100, Código: 70749, interposto em seu desfavor por BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, homologou o auto de avaliação encartado à ref. 23, para que surtam os efeitos legais e jurídicos.
Alega o agravante, em síntese, que (i) as avaliações dos imóveis penhorados foram realizadas em 25 de julho de 2018, e determinada a hasta pública quase 3 anos depois; (ii) não só se passou um lapso temporal considerável, como ainda, neste período de tempo os imóveis se valorizaram acintosamente; (iii) o artigo 873, III, do CPC, prevê que é admitida nova avaliação havendo fundada dúvida sobre o valor de avaliação do bem; (iv) a variação do valor de imóveis rurais no Estado do Mato Grosso, muito atrelado ao preço das commodities agrícolas, cria um descompasso entre a atualização do valor da dívida e o valor do s bens a serem objeto de hasta pública; (v) ausência de preclusão haja vista que em 2018 não havia razão para se atacar os parâmetros da avaliação feitos com os critérios daquela época; (vi) uma simples pesquisa em sites de notícias nos cadernos de economia especializados, é suficiente para se verificar que o valor das terras praticamente dobrou nos últimos 3 anos; (vii) necessidade de que a nova avaliação seja feita por Perito, na forma prevista pelo artigo 872, § 1o, do CPC; (viii) se trata de área s extensa s e bem valorizadas, mas o valor apresentado ao s imóveis encontra -se defasado.
Nesses termos pugna pela concessão de efeito suspensivo a fim de se evitar que se prossiga com a hasta pública dos imóveis penhorados, enquanto não se julgar este recurso.
Síntese necessária.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, o conjunto probatório encartado nestes autos virtuais propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado pela parte Agravante quanto à controvérsia do valor do imóvel, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Observo dos autos que os imóveis do devedor e objeto do litígio foram penhorados para a garantia da dívida em execução, cuja avaliação feita em 25/07/2018 pelo Oficial de Justiça Avaliador apontou o valor total das três áreas em R$ 3.441.540,69 (três milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, quinhentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos), levando em consideração o valor médio por hectare de cada área em 50 (cinquenta) sacas de soia, sendo que o valor médio da saca de soja disponível para venda, conforme tabela do dia 24/7/2018, fornecida pelo site do IMEA - Instituto Matogrossense de Economia Agropecuária, referente ao município vizinho de Campo Novo dos Parecis, é de R$ 69,50 (sessenta e nove reais e cinquenta centavos) (ID 101310488-PÁG. 52/62).
Com efeito, o fato de não ser realizada avaliação próxima à data da alienação para averiguar o valor atualizado do imóvel em função do mercado, pode, de fato, causar prejuízos à Agravante.
Por esse aspecto, a realização de nova avaliação do imóvel se mostra imprescindível para apurar o seu valor atual, tendo em vista que o mercado imobiliário é mutável e os preços se alteram com o passar do tempo.
Ademais, convém registrar que a realização de nova avaliação não prejudica as partes, muito pelo contrário, impede a expropriação por valor incompatível com aquele que o bem efetivamente merece.
Com essas considerações, DEFIRO a liminar vindicada, para determinar a SUSPENSÃO de eventual ato de expropriação sobre os imóveis penhorados nos autos, até o julgamento de mérito do agravo pela 2a Câmara Cível deste Tribunal.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do NCPC e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- r e l a t o r -